Tribunal: TJMT
Processo: 1033428-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033428-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO TREVILATO - CPF: 018.802.811-04 (AGRAVANTE), JOSIANE CRISTINA MARANGON FONTINI - CPF: 025.507.539-17 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sueli Ribeiro
Trevilato

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da
C
o
marca de Comodoro
/MT,

que
,

nos autos da execução de título
extrajudicial n.º 1001314-37.2023.8.11.0046
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade
dos valores bloqueados via SISBAJUD

(id.
173582001
).

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que
o
s valores bloqueados (R$9.920,71) são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, sendo impenhoráveis conforme o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que não há exigência legal para apresentar extratos bancários para comprovar a impenhorabilidade e que o próprio bloqueio evidencia a inexistência de outros recursos financeiros.

Argumenta
, ainda, que o
s valores penhorados são essenciais para sua subsistência e de sua família, invocando a jurisprudência do STJ que reconhece a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários
-
mínimos, independentemente da forma de depósito.

Ao argumento de
violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, pois se trata de seus únicos recursos
, requer a concessão do
efeito suspensivo
,
e, no mérito, o provimento do recurso para o desbloqueio imediato dos valores.

Deferido em parte o efeito suspensivo (Id.
257914679).

Contrarrazões pela manutenção da
decisão
(Id.
265123297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante recorre de decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de R$ 9.920,71 bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que não comprovou a natureza dos valores por meio de extratos bancários.

A questão central consiste em definir se a exigência de apresentação de extratos bancários para comprovar a impenhorabilidade encontra respaldo legal e jurisprudencial ou se, diante do valor bloqueado — inferior a quarenta
salários mínimos
—, deve-se presumir sua destinação à subsistência da agravante, autorizando o desbloqueio dos recursos.

A execução de título extrajudicial visa à satisfação de uma obrigação líquida, certa e exigível, permitindo ao credor buscar bens do devedor para garantir o pagamento.

No entanto, esse
direito deve ser exercido dentro dos limites legais, respeitando as normas de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários
-
mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de interpretação extensiva, tem aplicado essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, desde que voltados à subsistência do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.

A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM
CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021).
(destaquei).

O objetivo dessa regra é garantir a dignidade da pessoa humana e impedir que a execução comprometa o mínimo necessário para a sobrevivência do executado.

No caso
em apreço
, o montante bloqueado via SISBAJUD é de R$ 9.920,71, valor substancialmente inferior ao limite de quarenta salários
-
mínimos, previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A exigência de comprovação da impenhorabilidade, conforme determinado pelo juízo de
1ª instância
, não se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção de que valores inferiores a quarenta salários
-
mínimos são destinados à subsistência, salvo prova em contrário
, como se infere pelo aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras
aplicações .

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/
STJ.Isso
porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.
3 .
Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024)
(destaquei)

Ademais,
o sistema SISBAJUD não fornece informações detalhadas sobre a origem dos valores bloqueados, cabendo ao juízo, com base no princípio da razoabilidade, analisar se a constrição observou os limites legais.

Com efeito,
a inexistência de outros recursos disponíveis fortalece a presunção de que a quantia penhorada é indispensável à subsistência da agravante e de sua família, tornando injustificada a manutenção do bloqueio.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores retidos e determinando seu imediato desbloqueio.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para declarar impenhorável a quantia de R$ 9.920,71 e determinar sua liberação em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025